Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012383-15.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS E OUTRA
PACIENTE(S): TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) “o paciente está preso desde o dia 6 de dezembro de 2019, ou seja, há 187 (cento e oitenta e sete dias), sem previsão para encerramento da instrução”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 10.6.2020); 2) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente.
Requerem o provimento para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou, subsidiariamente, outorgada liberdade ao paciente com vinculação de medidas cautelares alternativas (ID 46053483), com documentos (ID 46053495/ID 46066462).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019), sobretudo ao se considerar que o tempo de segregação – seis meses – não se revela desarrazoado diante da complexidade do feito, o qual envolve a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ao menos 4 (quatro) agentes (STJ, RHC no 68.515/RS – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 29.4.2016).
Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.
Consigne-se que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado [Penitenciária Major PM Eldo de Sá Corrêa], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.
Além disso, os impetrantes não demonstraram que o paciente se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].
Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual ao paciente com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga sobre esta impetração, notadamente acerca do alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO